Tribunal: TJDFT
Processo: 0005594-57.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. INVIÁVEL. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. INTERNAÇÃO EM CURSO APLICADA EM OUTRO FEITO. DESNECESSIDADE DE NOVA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao “animus necandi” quando a prova dos autos demonstra que o representado fabricou um estoque, afiando um vergalhão, e atacou a vítima de surpresa, com golpes em seu pescoço e cabeça, regiões de alta letalidade, só não atingindo seu intento pela reação da vítima, de maior porte físico, que rapidamente conseguiu se desvencilhar dos golpes, bem como pela eficiente intervenção dos agentes estatais.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. A Lei n.o 12.594/2012 (SINASE), no artigo 45, § 1o, permite a determinação de reinício do cumprimento da medida socioeducativa e a desconsideração dos prazos máximos e de liberação compulsória previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente quando o ato infracional for praticado durante a execução da medida anterior, sendo esta a hipótese dos autos.
4. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante da gravidade acentuada da conduta (homicídio tentado) e condições pessoais do jovem, que ostenta 10 (dez) passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos a ameaças, lesão corporais e roubos - um deles qualificado pelo resultado morte (latrocínio) - sendo beneficiado com remissões e medidas em meio aberto, e ainda sentenciado a semiliberdade e internação estrita, o que não o impediu de reiterar na seara infracional com ato grave e praticado dentro da própria Unidade de Internação.
5. Recurso desprovido.